Tribunal: TJBA
Processo: 0501628-87.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501628-87.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENO VIRIATO DE ALENCAR VILAR

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PARECER PRÉVIO IMPUTANDO DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. SUBSÍDIOS DE PREFEITO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 392/2005. CONSULTA FORMAL PRÉVIA AO TCM. PARECER Nº 183/2006 QUE ADMITIU A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS NO CURSO DA LEGISLATURA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SEGURANÇA JURÍDICA BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO EM DESCOMPASSO COM ORIENTAÇÃO ANTERIORMENTE EMANADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DE CONTROLE. ANULAÇÃO PARCIAL DO PARECER PRÉVIO APENAS QUANTO AO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação anulatória proposta por ex-Prefeito Municipal em face do Estado da Bahia visando à anulação parcial do Parecer Prévio TCM nº 808/08, apenas no ponto em que lhe imputou o ressarcimento de R$ 139.100,00, relativos a subsídios pagos em 2007 ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, com fundamento na aplicação da Lei Municipal nº 392/2005. Sentença que julgou procedente o pedido para afastar a imputação de débito, mantendo íntegras as demais conclusões do parecer prévio. Apelação do Estado sustentando impossibilidade de controle judicial do mérito das decisões do Tribunal de Contas e irrelevância do Parecer nº 183/2006, proferido em consulta anterior, por possuir natureza meramente opinativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia em saber se o Poder Judiciário pode, sem invadir o mérito técnico-contábil, anular parcialmente ato sancionador do Tribunal de Contas que impôs ressarcimento a gestor municipal, em contexto no qual houve consulta formal prévia e parecer técnico do próprio órgão de controle admitindo a possibilidade de alteração dos subsídios dos agentes políticos no curso da legislatura, bem como se a posterior mudança de entendimento pode produzir efeitos retroativos aptos a fundamentar a responsabilização pessoal do administrador que agiu de boa-fé sob a égide da orientação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os atos dos Tribunais de Contas, notadamente aqueles de natureza sancionadora que impõem débito ou multa a agentes públicos, submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade, inclusive quanto à motivação e à observância dos princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé, não havendo falar em imunidade absoluta ao crivo judicial, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 473/STF.

4. O Parecer nº 183/2006, proferido em resposta a consulta formal do Município, expressamente afirmou não haver proibição de alterar os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo no curso da legislatura, desde que respeitados os limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo que a alteração dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, tal como prevista na Lei nº 392/2005, “poderá ser concedida, durante a legislatura”, bem como reconhecendo a conformidade, à época, dos projetos de lei correlatos com a legislação vigente.

5. Desta forma, o gestor submeteu previamente a questão ao órgão de controle externo, obteve manifestação técnica que, em tese, sinalizava a compatibilidade da majoração com a ordem constitucional e, somente então, implementou os pagamentos, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, dolo ou desvio de finalidade. Configura-se, assim, situação típica de confiança legítima do administrado na conduta do próprio Tribunal de Contas.

6. A posterior imputação de débito pessoal ao Prefeito, no Parecer Prévio nº 808/08, fundada na ilicitude dos mesmos pagamentos que haviam sido previamente admitidos em consulta, sem modulação nem ressalva quanto aos efeitos pretéritos, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, que vedam o comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
), sobretudo em matéria sancionatória.

7. O controle exercido pelo Judiciário, na espécie, limita-se à anulação do comando de ressarcimento por manifesta incompatibilidade com tais princípios, não havendo reexame do juízo técnico-contábil nem substituição da competência do Tribunal de Contas para apreciação das contas municipais, razão pela qual não procede a alegação de afronta à separação de poderes ou de indevida incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 2º, 5º, XXXV e LXXIII, 37, caput e X, 39, § 4º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, RE 701932 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501628-87.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
HELENO VIRIATO DE ALENCAR VILAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .